Tribunal: TJPA
Processo: 0820281-54.2017.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7698 - Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-07-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0820281-54.2017.8.14.0301

APELANTE: FRANCENILDA BITENCOURT SENA

APELADO: JOSIAS CAMPOS FIGUEIREDO

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

Ementa. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. RECURSOS DE APELAÇÃO. PARCIAL PROVIMENTO DE UM RECURSO E DESPROVIMENTO DO OUTRO.

I. CASO EM EXAME

Ação de indenização por danos morais e materiais ajuizada na 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA.

Sentença de parcial procedência dos pedidos para condenar o réu ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de danos morais. Indeferimento do pedido de danos materiais.

Interposição de apelações por ambas as partes. A autora sustenta omissão quanto aos danos materiais e desconsideração indevida de valor pago em sede de transação penal. O réu requer a reforma da condenação por danos morais e contesta a responsabilidade sobre tributos incidentes.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão: (i) saber se é legítima a condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais decorrente de falsificação de assinaturas; (ii) saber se houve cerceamento de defesa ao indeferir-se o pedido de danos materiais sem análise aprofundada da prova documental; (iii) saber se o réu pode ser responsabilizado pelo pagamento de tributos (IPTU) incidentes sobre o imóvel.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A prova pericial grafotécnica confirmou o uso indevido da assinatura da autora em contratos de promessa de compra e venda, configurando ato ilícito nos termos do art. 186 do Código Civil.
6. A conduta revelou violação a direitos da personalidade, justificando a manutenção da condenação por danos morais, nos termos do art. 927 do Código Civil.
7. Quanto aos danos materiais, os documentos juntados indicam existência de repasses parciais e inadimplemento. A ausência de planilha detalhada não justifica, por si só, a improcedência do pedido, especialmente diante da possibilidade de complementação da prova via perícia contábil (art. 370 do CPC).
8. Houve cerceamento de defesa, pois o juízo a quo indeferiu o pedido sem permitir adequada instrução, o que impõe o retorno dos autos à origem.
9. Inexistente ajuste contratual que transfira ao réu a responsabilidade pelo pagamento do IPTU, inexistindo fundamento jurídico para tal condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso de apelação da autora conhecido e parcialmente provido para anular a sentença no tocante aos danos materiais, com retorno dos autos à origem para reabertura da instrução probatória com realização de prova pericial contábil.
11. Recurso de apelação do réu conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: A falsificação de assinatura em contratos de promessa de compra e venda caracteriza violação a direito da personalidade e justifica indenização por danos morais. A ausência de organização documental não impede, por si só, o exame do pedido de indenização por danos materiais, sendo possível ao juízo determinar perícia contábil para apuração dos valores devidos.

Dispositivos relevantes citados:

Código Civil, arts. 186 e 927; Código de Processo Civil, art. 370.

Jurisprudência relevante citada:

Não há jurisprudência expressamente citada no voto.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelações interpostas por por FRANCENILDA BITENCOURT SENA e por JOSIAS CAMPOS DE FIGUEIREDO, em face da sentença proferida nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada, na 11ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém/PA, com a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE, em parte, os pedidos, apenas para condenar o réu a pagar a autora, a título de danos morais, o valor de R$ 5.000, 00 (cinco mil reais), corrigido pelo INPC-IBGE, a partir desta decisão (súmula 362 do STJ), e com juros moratórios de 1% a.m., a partir da citação, tratando-se de ilícito contratual.

Face à sucumbência recíproca condeno as partes ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, “pro rata”, cuja cobrança ficará suspensa em razão das mesmas serem beneficiárias da A.J.G. “

Em suas razões recursais, a autora, ora apelante, sustenta, em síntese: que a sentença foi omissa ao indeferir o pedido de danos materiais, pois restaram juntados recibos e planilha de cálculo demonstrando os prejuízos decorrentes da conduta do réu,

que o réu teria alterado a planta do loteamento sem autorização da autora, dificultando a regularização do imóvel e acarretando prejuízos com IPTU, que a indenização de R$ 2.200,00, paga pelo réu no âmbito da suspensão condicional do processo penal, não se refere ao valor pleiteado nesta demanda, devendo ser desconsiderada para efeito de compensação.

Por sua vez, o réu JOSIAS CAMPOS DE FIGUEIREDO, também inconformado com a sentença argui:

a improcedência da condenação por danos morais, alegando ausência de demonstração de dolo e que a suspensão condicional do processo penal não equivale a confissão de culpa, que não houve comprovação de que a falsificação das assinaturas teria lhe beneficiado diretamente, que a indenização fixada em R$ 5.000,00 não considerou sua condição econômica modesta e a inaplicabilidade da responsabilidade pelo pagamento do IPTU, pois inexistente obrigação contratual nesse sentido.

As contrarrazões ao recurso de apelação interposto por FRANCENILDA foram devidamente apresentadas pelo recorrido JOSIAS CAMPOS DE FIGUEIREDO.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima sessão de julgamento do plenário virtual.

Belém, data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

1.

Juízo de admissibilidade.

Presentes os pressupostos de sua admissibilidade,
conheço
do recurso de apelação.

2.

Razões recursais.

A matéria controvertida que foi devolvida a este colegiado está restrita à análise:

da legitimidade da condenação do recorrido ao pagamento de indenização por danos morais em razão de suposta falsificação de assinaturas em contratos de promessa de compra e venda de lotes pertencentes à autora, da existência e extensão dos danos materiais alegados pela autora, cuja pretensão foi julgada improcedente pelo juízo a quo, e

da responsabilidade do requerido pelo pagamento dos tributos incidentes sobre o imóvel (IPTU) nos exercícios de 2013 a 2017.

A controvérsia instaurada tem origem em relação contratual celebrada entre as partes, mediante a qual FRANCENILDA BITENCOURT SENA confiou a JOSIAS CAMPOS DE FIGUEIREDO a tarefa de proceder à venda de lotes de um terreno de sua propriedade, localizado na Rua 2 de Julho, nº 100, na cidade de Ananindeua/PA, tendo ajustado que, a cada lote vendido, o réu perceberia comissão de 10% a 15%, comprometendo-se a repassar o valor remanescente à proprietária.

A partir dos elementos constantes dos autos, ficou incontroverso que alguns contratos de venda de lotes foram firmados com uso indevido da assinatura da autora, como demonstrado pelo laudo pericial grafotécnico lavrado pelo CPC Renato Chaves (ID 2176544), e que tal fraude foi objeto de investigação policial. Ainda que a sentença penal não tenha reconhecido culpa do requerido, sobretudo porque houve proposta de suspensão condicional do processo penal com cumprimento de condições alternativas (Lei nº 9.099/95, art. 89), a prova pericial revela indícios sérios de ilicitude praticada em benefício do recorrido, corroborando a responsabilização civil pelos danos morais advindos da conduta indevida.

O art. 186 do Código Civil dispõe que:

"Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito."

Complementarmente, o art. 927 do mesmo diploma estatui que:

"Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo."

No caso em apreço, restou comprovado nos autos que a conduta do réu violou direito de personalidade da autora, notadamente quanto à integridade de sua imagem, honra e segurança jurídica. A adulteração de assinatura é reprovável, atinge a confiança no comércio jurídico e, por si só, extrapola os limites do mero dissabor cotidiano, justificando a reparação por danos morais. Nesse ponto, merece ser mantida a condenação ao pagamento de R$ 5.000,00, valor que se mostra razoável, proporcional ao dano e compatível com a capacidade econômica das partes, sobretudo ante o caráter punitivo e pedagógico da indenização.

Quanto aos danos materiais, a sentença os indeferiu sob o argumento de que a parte autora não especificou com exatidão os valores que entendia devidos, limitando-se a juntar recibos avulsos, sem indicar correspondência entre os valores recebidos e os devidos, tampouco demonstrar o inadimplemento por parte do réu. Todavia, consta nos autos a juntada de planilha de cálculo (ID 2176551), bem como de uma série de documentos indicativos de repasses parciais e da existência de inadimplemento. Ora, se há comprovação de repasses parciais e se a autora demonstra, por recibos e por depoimentos, que a totalidade das vendas não foi revertida em valores proporcionais, a improcedência liminar dos danos materiais pela ausência de planilha detalhada é medida draconiana.

Ainda que a autora tenha apresentado os documentos de forma desorganizada, era possível ao magistrado determinar a especificação dos valores ou mesmo, ex officio, nomear perito contador para o exame e conferência dos créditos, conforme autoriza o art. 370 do CPC. Ao indeferir liminarmente o pedido, o juízo deixou de oportunizar o contraditório efetivo, cerceando o direito à prova da parte demandante.

Quanto ao argumento de que o réu pagou R$ 2.200,00 no âmbito de transação penal, cumpre esclarecer que tal pagamento, por si só, não tem aptidão para afastar a responsabilidade civil por prejuízos eventualmente superiores. Tal quantia não equivale a indenização integral, até porque não foi apurada sua correspondência com os valores que a autora afirma ter deixado de receber.

Destarte, há nos autos elementos que autorizam o reconhecimento parcial do pleito indenizatório por danos materiais, sendo necessário retorno dos autos à origem para realização de prova pericial contábil que permita apurar os valores efetivamente devidos, sob pena de se perpetrar enriquecimento sem causa por parte do recorrido.

Quanto ao pagamento do IPTU, de fato, não há nos autos qualquer prova de que tenha havido ajuste entre as partes para que o requerido assumisse o encargo.

Dessa forma, não se vislumbra motivo jurídico para condenação do recorrido ao pagamento dos valores atinentes ao IPTU.

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos de apelação

e voto no sentido de
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso interposto por FRANCENILDA BITENCOURT SENA, tão somente para anular a sentença na parte que julgou improcedente o pedido de indenização por danos materiais, determinando-se o retorno dos autos à origem para reabertura da instrução probatória com a realização de prova pericial contábil e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto por JOSIAS CAMPOS DE FIGUEIREDO, mantendo-se incólume a condenação por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema
.

RICARDO FERREIRA NUNES

Des. Relator

Belém, 08/07/2025